Tribunal: STJ
Processo: 0450112-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052594 - SP(2025/0450112-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SHIRLEY VIEIRA VARGAS (PRESO)
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS
PARA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a
ordem em
, redimensionando a pena para 5 anos, 2 meses e 6 dias de
habeas corpus
reclusão e 518 dias-multa, em regime inicial fechado, sem aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. A agravante busca a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o
tráfico privilegiado, argumentando que o modo de acondicionamento da droga não é
fundamento idôneo para afastar o privilégio e que não há elementos concretos que
evidenciem sua integração à organização criminosa ou dedicação ao crime.
3. Decisão agravada manteve a condenação, considerando que os juízos de origem, ao
analisar o conjunto fático-probatório, concluíram pela vinculação da agravante à
organização criminosa, afastando a causa especial de diminuição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
considerando os argumentos da agravante sobre o modo de acondicionamento da droga e
a ausência de provas de sua vinculação à organização criminosa ou dedicação ao crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54073907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 587cce01-429d-4514-8775-35f2209dea1c

5. Os juízos de origem, soberanos na análise do conjunto fático-probatório, concluíram
pela vinculação da agravante à organização criminosa com base em elementos concretos
e idôneos, afastando a causa especial de diminuição de pena.
6. A revisão do entendimento dos juízos de origem é inviável na via estreita do habeas
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que não
corpus
admite a reavaliação de matérias que demandem incursão no acervo fático-probatório.
7. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, não
habeas corpus
havendo flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006
não se aplica quando há elementos concretos e idôneos que evidenciem a vinculação do
2.
agente à organização criminosa ou sua dedicação ao crime.
O habeas corpus não se
presta à reavaliação de matérias que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,
§ 2o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 587cce01-429d-4514-8775-35f2209dea1c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052594 - SP(2025/0450112-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SHIRLEY VIEIRA VARGAS (PRESO)
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS
PARA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a
ordem em
, redimensionando a pena para 5 anos, 2 meses e 6 dias de
habeas corpus
reclusão e 518 dias-multa, em regime inicial fechado, sem aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. A agravante busca a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o
tráfico privilegiado, argumentando que o modo de acondicionamento da droga não é
fundamento idôneo para afastar o privilégio e que não há elementos concretos que
evidenciem sua integração à organização criminosa ou dedicação ao crime.
3. Decisão agravada manteve a condenação, considerando que os juízos de origem, ao
analisar o conjunto fático-probatório, concluíram pela vinculação da agravante à
organização criminosa, afastando a causa especial de diminuição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54073909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Código de Controle do Documento: 44ad77e4-27df-4065-9f05-0337b722bf3e

4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
considerando os argumentos da agravante sobre o modo de acondicionamento da droga e
a ausência de provas de sua vinculação à organização criminosa ou dedicação ao crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os juízos de origem, soberanos na análise do conjunto fático-probatório, concluíram
pela vinculação da agravante à organização criminosa com base em elementos concretos
e idôneos, afastando a causa especial de diminuição de pena.
6. A revisão do entendimento dos juízos de origem é inviável na via estreita do habeas
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que não
corpus
admite a reavaliação de matérias que demandem incursão no acervo fático-probatório.
7. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, não
habeas corpus
havendo flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006
não se aplica quando há elementos concretos e idôneos que evidenciem a vinculação do
2.
agente à organização criminosa ou sua dedicação ao crime.
O habeas corpus não se
presta à reavaliação de matérias que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,
§ 2o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 157-162) interposto por SHIRLEY
VIEIRA VARGAS, em face de decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem
(fls. 146-150).

Documento eletrônico VDA54073909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Código de Controle do Documento: 44ad77e4-27df-4065-9f05-0337b722bf3e

Consta nos autos que a agravante foi inicialmente condenada pelo Juízo da 8a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 620 (seiscentos e vinte) dias-
multa, por infração ao artigo 33,
, combinado com o artigo 40, inciso V, da
caput
(fls. 24-32).
Lei n. 11.343/2006
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou
provimento ao recurso (fls. 34-50). Transitada em julgado a decisão, a paciente propôs
ação de revisão criminal, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 8-14)
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem para: (i) reduzir a
pena em
(um terço) na segunda fase, em razão das atenuantes da confissão e da
1/3
menoridade relativa; e (ii) aplicar a causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da
com a consequente modificação do regime inicial (fls. 2-6).
Lei n. 11.343/2006,
A ordem em
foi concedida parcialmente para aumentar a
habeas corpus
fração aplicada às atenuantes de confissão e menoridade para
redimensionando-se a
1/3,
pena para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 518 (quinhentos e
dezoito) dias- multa, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da
condenação (fls. 146-150).
No regimental (fls. 157-162), busca-se a reforma da decisão agravada de
modo que seja concedida a ordem para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática de modo que
seja concedida a ordem para reconhecer o tráfico privilegiado.
Argumenta que o modo de acondicionamento da droga não é fundamento
idôneo para afastar o privilégio. Pontua que estão ausentes elementos concretos que
evidenciem a integração da agravante a organização criminosa ou a dedicação ao crime.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA54073909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Código de Controle do Documento: 44ad77e4-27df-4065-9f05-0337b722bf3e

Diante disso, o presente
não foi conhecido por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio e também não vislumbrei a presença de constrangimento ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código
de Processo Penal.
Reitero que os juízos de origem, soberanos na apreciação do conjunto fático-
probatório, examinaram de forma minuciosa as provas coligidas e firmaram conclusão
quanto aos elementos considerados na dosimetria, afastando a causa especial de
diminuição da pena ao reconhecer que a agravante não satisfaz os requisitos legais. Isso
porque a dinâmica dos fatos, comprovada por elementos concretos e idôneos, evidencia
sua vinculação à organização criminosa.
A revisão desse entendimento é inviável na via estreita do
, uma
habeas corpus
vez que, conforme a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o
remédio constitucional não se presta à reavaliação de matérias que exijam incursão no
acervo fático-probatório.
Assim, a decisão agravada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Código de Controle do Documento: 44ad77e4-27df-4065-9f05-0337b722bf3e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0450112-2
HC 1.052.594 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15099721220238260228 22970027820258260000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SHIRLEY VIEIRA VARGAS (PRESO)
CORRÉU
: GLADIS ARANIBAR VEIZAGA
CORRÉU
: JOSE LINO DURAN TOMICHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SHIRLEY VIEIRA VARGAS (PRESO)
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485902944524:10@
2025/0450112-2 - HC 1052594 Petição : 2025/0122192-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:16:10
Código de Controle do Documento: BB54A5DD-5FF3-412B-AA58-FA958CD80115